Tribunal: TJPA
Processo: 0816681-74.2025.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10987 - Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816681-74.2025.8.14.0000

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ELANE DOS SANTOS MELO, GEONISON MOURA PEREIRA ROMANO, LAURIVAN LIMA LISBOA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO Nº 0816681-74.2025.8.14.0000

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE VITÓRIA DO XINGU/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

REPRESENTANTE: FELIPE LUIZ RIBEIRO SAMPAIO DE ANDRADE

APELADOS: ELANE DOS SANTOS MELO, GEONILSON MOURA PEREIRA ROMANOS E LAURIVAN LIMA LISBOA

REPRESENTANTE: LAÍS NÓBREGA AIRES CAMPELO – DEFENSORA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA). RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ILICITUDE DA PROVA. BUSCA PESSOAL SEM FUNDADA SUSPEITA. ART. 244 DO CPP. NULIDADE DAS PROVAS DERIVADAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. CONFISSÃO ISOLADA. INSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu os apelados da prática dos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores, sob o fundamento de ilicitude da prova decorrente de busca pessoal desprovida de fundada suspeita.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: i) se a abordagem policial que culminou na apreensão da droga foi lícita, ou seja, se havia fundada suspeita para a busca pessoal; e ii) se, reconhecida a ilicitude da busca, as provas dela decorrentes são válidas para sustentar uma condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A busca pessoal realizada sem a presença de elementos concretos e objetivos que caracterizem fundada suspeita viola o art. 244 do CPP, sendo insuficiente a mera alegação de comportamento suspeito, como o fato de os indivíduos saírem de área de mata,

desacompanhada de qualquer outro comportamento que indique a prática de ilícito (como nervosismo, tentativa de fuga ou denúncia prévia).

4.
Reconhecida a ilegalidade da abordagem, impõe-se a nulidade das provas obtidas e das delas derivadas, nos termos do art. 157 do CPP, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada.

5. A confissão judicial, quando desacompanhada de prova lícita da materialidade delitiva, não possui força suficiente para sustentar condenação.

6. A imputação do crime de corrupção de menores não subsiste quando ausente prova válida da infração penal principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de fundada suspeita torna ilícita a busca pessoal, contaminando as provas dela derivadas, sendo inviável a condenação fundada exclusivamente em tais elementos ou em confissão isolada.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/06, art. 33; Lei nº 8.069/90, art. 244-B; CPP, arts. 157 e 244.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 815.461/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14/08/2023, DJe 16/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Alda Gessyane Monteiro Tuma.

Belém/PA,
datado e assinado eletronicamente
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto pelo
Ministério Público
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara única da Comarca de Vitória de Xingu/PA
,
que absolveu os nacionais ELANE DOS SANTOS MELO, GEONILSON MOURA PEREIRA ROMANOS E LAURIVAN LIMA LISBOA do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06
c/c art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990.

Relatou a
Denúncia
(id. 29155514),
que no dia 08 de março de 2021, por volta das 18h30min, nas proximidades do Igarapé do Gelo, no Município de Vitória do Xingu/PA, os denunciados ELANE DOS SANTOS MELO, GEONISON MOURA PEREIRA ROMANOS e LAURIVAN LIMA LISBOA, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, juntamente com uma adolescente, foram flagrados na posse de 51 (cinquenta e um) tabletes de substância entorpecente, posteriormente identificada como maconha, conforme Laudo de Exame Toxicológico Definitivo.

Segundo narrado, durante rondas no local, uma guarnição da Polícia Militar avistou o grupo saindo de uma área de mata em atitude suspeita, ocasião em que procedeu à abordagem, sendo a droga encontrada no interior de uma mochila que estava em poder de uma das denunciadas.

Ainda conforme a denúncia, o material ilícito estava sendo transportado com a finalidade de comercialização no local dos fatos.

Em virtude de tais fatos, tendo restado comprovada materialidade do delito e indícios de autoria, o Ministério Público requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação dos denunciados, ora apelantes, pela prática do crime de tráfico, conforme previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06 c/c art. 244-B, da Lei nº 8.069/90.

Laudo Pericial Definitivo. (id.29155965)

Denúncia recebida em
22/11/2022.
(id. 29155995)

Termo de audiência realizada em 19/04/2023 (id. 29156009), mídia (id. 29156010).

Termo de audiência realizada em 08/02/2024 (id. 29156028), mídias (id. 29156029/ 29156032).

Alegações finais do Ministério Público. (id. 29156034)

Alegações finais da Defensoria Pública (id. 29156037)

Sentença
prolatada em 05/06/2025 (id. 29156046) que julgou improcedente a ação penal, nos termos do art.386, V, do CPP e, via de consequência,
ABSOLVEU ELANE DOS SANTOS MELO, GEONILSON MOURA PEREIRA e LAURIVAN LIMA LISBOA,
da imputação tipificada no art. 33, da Lei nº 11.343/2006 e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90.

Em razões recursais
(id. 29156052), o Ministério Público pugnou: Pela condenação dos réus as penas do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 244-B, da Lei nº 8.069/90.

Em contrarrazões
, a Defensoria Pública (id. 29156055) manifestou-se pelo
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(id.33487254), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Dr. Ricardo Alburquerque da Silva, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, a fim de que os réus Elane dos Santos Melo, Geonilson Moura Pereira Romanos e Laurivan Lima Lisboa, seja condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 c/c art. 244-, da Lei 8.069/1990.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures,
trata-se de recurso de Apelação Penal interposto pelo
Ministério Público
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara única da Comarca de Vitória de Xingu/PA
,
que absolveu os nacionais ELANE DOS SANTOS MELO, GEONILSON MOURA PEREIRA ROMANOS E LAURIVAN LIMA LISBOA do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06
c/c art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990.

DA CONDENAÇÃO DOS APELADOS – POR SUFICIÊNCIA DE PROVAS

O Ministério Público pugna pela reforma da sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau, a fim de que os apelados ELANE DOS SANTOS MELO, GEONISON MOURA PEREIRA e LAURIVAN LIMA LISBOA sejam condenados nas sanções do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 244-B, da Lei nº 8.069/90.

Impende, nesse momento, explicitar que o crime imputado aos apelados é o de tráfico ilícito de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo, in verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. (...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas e, em sua análise, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248) leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio do laudo toxicológico juntado aos autos, que confirmou se tratar de substâncias ilícitas as encontradas em poder dos apelados, tendo estes incorrido em um daqueles verbos previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06, que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, incorrendo o agente no crime ao praticar qualquer uma delas.

O Ministério Público defende a tese de que a abordagem foi legítima, pois a atitude dos apelados de “sair da mata para a margem da estrada” seria suficiente para caracterizar a fundada suspeita.

Com efeito, o art. 244 do Código de Processo Penal estabelece que a busca pessoal independerá de mandado “quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito”.

Nesse diapasão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, tem consolidado o entendimento de que a “fundada suspeita” não pode se basear em critérios meramente subjetivos, impressões ou “tirocínio policial”, exigindo-se a presença de elementos concretos e objetivos que justifiquem a probabilidade de o indivíduo portar algo ilícito.

No caso em tela, o depoimento da testemunha policial Manoel Francinaldo dos Santos Filho, que serviu de base para a denúncia, é claro ao descrever a motivação da abordagem:

“nós estávamos fazendo ronda próximo ao Igarapé do Gelo, em Vitória do Xingu. Em um determinado momento, avistamos três indivíduos saindo da mata para a margem da estrada. Foi feita a abordagem...” (ID 29156032)

O fato de indivíduos saírem de uma área de mata, por si só, não constitui ato ilícito nem gera presunção razoável de que estivessem cometendo crime. Trata-se de circunstância neutra, que não permite inferir, com a segurança necessária, a posse de drogas ou armas. Não foi relatada qualquer atitude adicional apta a elevar o nível de suspeita, como nervosismo exacerbado, tentativa de fuga, dispensa de objetos ou informações prévias acerca da prática de tráfico no local específico.

A abordagem, portanto, foi baseada em percepção subjetiva de “atitude suspeita”, o que não se coaduna com o padrão probatório exigido pela jurisprudência para a restrição do direito à intimidade. A descoberta posterior do entorpecente não tem o condão de validar busca pessoal que já nasceu ilegal.

Nesse sentido, a escorreita sentença absolutória alinhou-se ao entendimento dos Tribunais Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE . DECISÃO CONCESSIVA DA ORDEM. BUSCA PESSOAL ILEGAL BASEADA SOMENTE NA SUPOSTA ATITUDE SUSPEITA DO AGRAVADO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consta do acórdão recorrido que os policiais militares disseram que estavam em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, já conhecido pelo tráfico de drogas, quando se depararam com o réu sentado na calçada, o qual, ao avistar a aproximação policial, se levantou abruptamente, ensejando a abordagem. Em revista pessoal, com o réu foram localizadas 5 notas de R$10,00 (dez reais) . Indagado informalmente, admitiu estar no local realizando o comércio de drogas, uma vez que estava com uma dívida de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com outros traficantes. O agravado ainda indicou aos milicianos um cano de água pluvial do outro lado da calçada, onde armazenava os entorpecentes para a venda. No local, os policiais encontraram diversas porções de cocaína, que totalizaram 35,19g (trinta e cinco gramas e dezenove decigramas) . Assim, o réu foi preso em flagrante delito e conduzido à delegacia policial. 2. O art. 244 do Código de Processo Penal prevê que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar" . 3.
A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, apreciou a matéria referente à busca pessoal e/ou veicular prevista no art . 244 do CPP e firmou entendimento de que o referido artigo "não autoriza buscas pessoais praticadas como 'rotina' ou 'praxe' do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata". 4. A busca pessoal foi realizada sem nenhum elemento concreto que justificasse a abordagem, o que não se coaduna com o previsto no Recurso em Habeas Corpus n. 158 .580/BA, e o encontro fortuito de pouca droga (31,48g) e dinheiro não convalida a medida
. 5. Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no HC: 815461 SP 2023/0120128-1, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023) (Grifei)

É imperioso ressaltar, que a descoberta posterior de objetos ilícitos não convalida a busca realizada sem justa causa, resultando na ilicitude das provas obtidas e das que delas decorreram, de acordo com o art. 157 do CPP.

Portanto, reconhecida a ilicitude da busca pessoal, todas as provas dela derivadas estão contaminadas, conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, § 1º, do CPP). Isso inclui o auto de apreensão, o laudo toxicológico e os próprios depoimentos policiais na parte em que descrevem o achado ilícito.

No que tange à confissão judicial do apelado Laurivan Lima Lisboa, que declarou ser verdadeira a acusação, cumpre destacar que, embora constitua meio de prova relevante, não possui força autônoma suficiente para sustentar a condenação. Não pode, isoladamente, suprir a ausência de prova lícita da materialidade delitiva. A confissão, ademais, não possui o condão de convalidar prova originariamente ilícita.

Sem o corpo de delito validamente obtido, não há como subsistir condenação por tráfico de drogas, ainda que haja admissão dos fatos.

Por fim, sendo nula a prova do crime de tráfico, a imputação do delito de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) não subsiste, por depender da demonstração da prática de infração penal principal em companhia de menor.

Diante desse cenário, verifica-se que a sentença absolutória se encontra em consonância com o conjunto probatório dos autos e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.

A atuação policial, desprovida de fundada suspeita, maculou a prova produzida, inviabilizando sua utilização para fins de condenação, inexistindo elementos autônomos capazes de sustentar a pretensão punitiva.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a absolvição dos apelados, ante a ilicitude da prova obtida por meio de busca pessoal desprovida de fundada suspeita, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
para manter a absolvição dos ora apelado em razão da ilicitude da prova colhida, decorrente tão somente da ilegal revista pessoal
.

É o meu voto.

Belém/PA, 19
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/05/2026